Tribunal: TJSP
Processo: 1028447-06.2021.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Contradição. Ocorrência parcial. Houve contradição no v. acórdão quanto à determinação de devolução em dobro, que não foi pedido na inicial. Demais matérias já decididas no v. acórdão. Inexistência de lacunas ou de qualquer outra deformidade passível de correção no v. Aresto quanto aos demais pontos. Recurso acolhido em parte para suprir a contradição apontada.